Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-06.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1015374-06.2018.8.11.0041
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 109833498), com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 90877956):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA AO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1o, §1o, DA LEI 9.873/99 – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A MULTA – NÃO CONSTATADA – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VALOR DA MULTA FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 57 DO CDC E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, incidindo apenas no âmbito federal. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (N.U. 1015374-06.2018.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 93310998 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 105698469).
Alega violação ao art. 57 do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de inobservância dos parâmetros legais estabelecidos no referido dispositivo quando da fixação do valor da multa, porquanto excessiva.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “haja vista que a r. decisão recorrida poderá trazer prejuízos à Recorrente a medida em que trata da suspensão da exigibilidade do crédito, sendo certo que a ausência do requerido efeito faria com que a Recorrente não tivesse a exigibilidade suspensa, impedindo-a inclusive de participar de licitações por tal razão, além da possível inscrição em CADIN”.
Recurso tempestivo (Id. 111304461).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário apenas confirmou a decisão que rejeitou a alegação de nulidade do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, de forma que, em verdade, não busca a parte Recorrente a suspensão do aresto combatido, mas sim a obtenção de um pronunciamento judicial inédito para determinar o sobrestamento da penalidade administrativa.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.